Tribunal: STF
Processo: ARE 1272269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “ICMS Transferência de mercadoria Estabelecimento do mesmo contribuinte Inexigibilidade: O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tanto que o imposto debitado na saída de um deles é creditado na entrada no outro, sendo necessária tal escrituração apenas para prevenir fraudes fiscais usuais na circulação física de bens sem destaque tributário em nota fiscal”. (eDOC 1, p. 182) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a não incidência do ICMS sobre as operações interestaduais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da parte recorrente. Sustenta-se que o fato gerador do ICMS consiste na circulação econômica e jurídica que implique a efetiva transferência de titularidade das mercadorias, e não na simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos. 
    Alega-se contradição do acórdão recorrido no sentido de que o ICMS não deve ser recolhido sobre as transferências de mercadorias, mas que deve ser destacado nas notas fiscais para fins de controle fiscal. Argumenta-se afronta aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “A autora busca a declaração de inexigibilidade de ICMS nas transferências de bens entre quaisquer dos seus estabelecimentos. 
    2. A Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: ‘Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’.
    (…)
    Embora o art. 12, I, da LC 87/96 determine expressamente incidência do ICMS mesmo na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, e essa LC tenha sido editada (13.9.1996) após a publicação da acima mencionada Súmula 166 do STJ (23.8.1996), fato é que a Corte manteve seu entendimento, conforme visto no REsp 1.125.133/SP, de 2010. 
    No presente caso, a autora demonstrou que realizou a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade (notas fiscais fls. 42/267), o que afasta a alegação de decisão normativa. 
    Por outro lado, como bem ressaltou a Fazenda, o procedimento de exigir a escrituração para evitar futura ofensa ao princípio da não cumulatividade é legal e não prejudica o contribuinte, porque eventual recolhimento será posteriormente compensado com o crédito relativo, razão pela qual deve ser observado. 
    Além disso, esse procedimento visa combater a elisão e a fraude fiscais, impedindo que bens circulem fisicamente sem o devido destaque tributário na nota fiscal”. (eDOC 3, p. 186-187) 
    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não reconhece a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual”. (ARE 676.035 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1.039.439 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DO MESMO TITULAR. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas diversas. Precedentes. 2. É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. (ARE 1.063.312 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19.2.2017) 
    Com relação ao procedimento de exigência da escrituração do ICMS nos caso de recolhimento do referido imposto, entendo que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 188), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente